Tribunal: TJSP
Processo: 1009496-24.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009496-24.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, é embargado CELSO RIBEIRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009496-24.2019.8.26.0114/50000
2/4
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009496-24.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMBARGADO: CELSO RIBEIRO DE ALMEIDA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO n° 48.298
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Inexistentes
os
vícios
apontados.
Decisão
suficientemente
fundamentada
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que negou provimento à apelação interposta em autos de ação ajuizada
para recebimento de licença prémio em pecúnia, como se vê da ementa abaixo:1
APELAÇÃO.
SERVIDOR AUTARQUICO.
APOSENTADO.
LICENÇA PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA
QUANDO EM ATIVIDADE.
Direito de receber o valor em
1 Fls. 112-117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009496-24.2019.8.26.0114/50000
3/4
Voto no
pecúnia. Procedência
do pedido. O servidor público estadual que não
pôde usufruir da licença prêmio quando esteve em atividade por absoluta
necessidade do serviço tem o direito de receber indenização
correspondente à conversão da vantagem em pecúnia após ingressar na
inatividade. Não incidência do imposto de renda sobre esse valor, dado o
seu caráter indenizatório, consoante Súmula no 136 do E. STJ. Sentença de
procedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado.
É O RELATÓRIO .
Não vislumbro os vícios apontados pelo embargante.
A meu sentir o v. Acórdão apreciou toda a matéria vertida no recurso,
pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre a controvérsia
trazida à prestação jurisdicional.
De bom alvitre trazer à baila que, amparado no princípio do livre
convencimento motivado, o julgador considerou todos os argumentos e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que não
expressamente citados, destacando apenas aqueles que se revelaram oportunos para
o adequado deslinde da controvérsia.
Não se reconhece, portanto, nenhuma omissão de ponto fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009496-24.2019.8.26.0114/50000
4/4
Voto no
ou contradição, anotando-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quaestio juris , na busca de decisão que seja favorável ao
embargante.
Em tais circunstâncias, inexistentes os apontados defeitos, meu voto
orienta-se no sentido da REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
opostos, o que proponho seja
decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)